Tribunal: TJMT
Processo: 1014865-02.2023.8.11.0041
Relator(a): LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-24
Data de publicação: 2026-03-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1014865-02.2023.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Espécies de Contratos, Prestação de Serviços, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES,

DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[HOREBE ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA - CNPJ: 36.187.733/0001-24 (APELADO), MIGUEL JUAREZ ROMEIRO ZAIM - CPF: 361.777.921-20 (ADVOGADO), ROBSON MARCELLO DA SILVA - CPF: 442.161.731-87 (APELADO), CONDOMINIO PARQUE CHAPADA DOS BANDEIRANTES - CNPJ: 27.023.991/0001-84 (APELANTE), LUCIANE BORDIGNON DA SILVA - CPF: 931.672.611-53 (ADVOGADO), DAVID BOSCO GOMES ARAUJO SACAL - CPF: 034.797.981-52 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C PAGAR. RESCISÃO CONTRATUAL. EXCEÇÃO DO CONTRATO NÃO CUMPRIDO. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. INDEFERIMENTO DE PROVA TESTEMUNHAL. CERCEAMENTO DE DEFESA. SENTENÇA CASSADA. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação cível interposta contra sentença que, em ação de obrigação de fazer c/c pagar, reconheceu a abusividade da rescisão unilateral de contrato de prestação de serviços sem observância de aviso prévio de 60 dias e condenou o condomínio ao pagamento de indenização correspondente ao período. O apelante sustenta que a rescisão foi legítima, que o contrato não poderia ultrapassar o mandato do síndico e que houve descumprimento contratual da empresa prestadora, invocando a exceção do contrato não cumprido, além de alegar cerceamento de defesa pelo julgamento antecipado sem produção de prova testemunhal requerida.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se o julgamento antecipado da lide, com indeferimento de prova testemunhal requerida para demonstrar alegado inadimplemento contratual da autora, configura cerceamento de defesa.

III. Razões de decidir

3. Nos termos do CPC, arts. 355, I, 369 e 371, o julgamento antecipado somente se legitima quando desnecessária a dilação probatória. Havendo controvérsia fática relevante acerca do cumprimento de obrigações contratuais, a supressão da fase instrutória compromete a paridade de armas e o contraditório substancial.

4. A alegação de descumprimento contratual pela prestadora de serviços, com invocação da exceção do contrato não cumprido (CC, art. 476), demanda apuração probatória adequada, inclusive por meio de prova testemunhal, apta a esclarecer fatos relativos à execução do contrato.

5. O indeferimento da produção de prova pertinente e o julgamento de mérito sem oportunizar à parte a demonstração dos fatos constitutivos de sua defesa configuram cerceamento, conforme entendimento do STJ e deste Tribunal, impondo a cassação da sentença para reabertura da instrução.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso provido para cassar a sentença e determinar o retorno dos autos à origem, a fim de que seja oportunizada a produção de prova testemunhal e demais provas pertinentes.

Tese de julgamento:

“1. Configura cerceamento de defesa o julgamento antecipado da lide quando há controvérsia fática relevante e a parte requer a produção de prova testemunhal pertinente ao deslinde da causa. 2. A alegação de exceção do contrato não cumprido exige adequada instrução probatória, não podendo ser afastada sem oportunizar à parte a demonstração do inadimplemento contratual.”

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, XXXV e LV; CPC, arts. 355, I, 369 e 371; CC, art. 476.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgInt no AREsp nº 2465749/GO, Rel. Min. João Otávio de Noronha, 4ª Turma, j. 13.05.2024, DJe 15.05.2024; TJMT, Apelação Cível nº 1029618-86.2020.8.11.0002, Rel. Dirceu dos Santos, 3ª Câmara de Direito Privado, j. 10.12.2025, DJe 13.12.2025.

R E L A T Ó R I O

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO O. SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Trata-se de
recurso de apelação cível
interposto por
CONDOMINIO PARQUE CHAPADA DOS BANDEIRANTES
contra a sentença proferida pelo Juízo da 6ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá, nos autos da
Ação de Obrigação de Fazer c/c de Pagar e Tutela de Urgência
, movida por
HOREBE ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA
, que julgou parcialmente procedente os pedidos formulados na inicial, para reconhecer a abusividade da rescisão unilateral do contrato sem observância do prazo de aviso prévio contratual de 60 (sessenta) dias e, por conseguinte, declarar o requerido pagamento de indenização pelos danos decorrentes da ruptura do contrato, no valor de R$ 35.894,00 (trinta e cinco mil e oitocentos e noventa e quatro reais), correspondente aos 60 (sessenta) dias de aviso prévio, com correção monetária pelo IPCA a partir da data da rescisão contratual (31/01/2023) e juros de mora pela taxa SELIC, deduzido o IPCA, a partir da citação (Id. 34546400).

Inconformada, a parte apelante argumenta que o contrato foi firmado por tempo determinado e que a data de seu término coincide com o encerramento do mandato do síndico que o assinou. Sustenta, ainda, que a rescisão ocorreu em 31 de janeiro de 2023, apenas um dia antes do término natural do ajuste, inexistindo qualquer ilegalidade ou abusividade na conduta adotada.

Alega que os contratos não podem ultrapassar o período de vigência do mandato do síndico que os subscreveu, aduzindo que o artigo 1.347 do Código Civil estabelece que o síndico exerce a administração por prazo determinado, não podendo assumir compromissos com vigência posterior ao seu mandato.

Acrescenta que o artigo 1.348 do Código Civil não lhe confere poderes ilimitados, mas apenas aqueles necessários à gestão ordinária durante a sua investidura. Além disso, afirma que o contrato celebrado com vigência superior ao mandato do síndico torna-se nulo após o término da gestão que o firmou. Sustenta, ainda, que a apelada deixou de apresentar a documentação legalmente exigida, havendo ausência injustificada na entrega de documentos comprobatórios de regularidade trabalhista. Defende, por conseguinte, a aplicação da exceção do contrato não cumprido, asseverando que a apelada não pode exigir o cumprimento das obrigações do apelante sem antes adimplir as suas próprias obrigações.

Por fim, assevera a inexistência de ato ilícito e a ausência de comprovação de danos. Pugna, então, pelo conhecimento e provimento do recurso de apelação, para que seja reformada a sentença, julgando improcedentes os pedidos iniciais (Id. 345406402).

Por sua vez, a parte apelada apresentou contrarrazões, manifestando pela manutenção da sentença e desprovimento do recurso de apelação (Id. 345406406).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO O. SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Conforme relatado anteriormente, trata-se de
recurso de apelação cível
interposto por
CONDOMINIO PARQUE CHAPADA DOS BANDEIRANTES
contra a sentença proferida pelo Juízo da 6ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer c/c de Pagar e Tutela de Urgência, movida por
HOREBE ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA
, que julgou parcialmente procedente os pedidos formulados na inicial, para reconhecer a abusividade da rescisão unilateral do contrato sem observância do prazo de aviso prévio contratual de 60 (sessenta) dias e, por conseguinte, declarar o requerido pagamento de indenização pelos danos decorrentes da ruptura do contrato, no valor de R$ 35.894,00 (trinta e cinco mil e oitocentos e noventa e quatro reais), correspondente aos 60 (sessenta) dias de aviso prévio, com correção monetária pelo IPCA a partir da data da rescisão contratual (31/01/2023) e juros de mora pela taxa SELIC, deduzido o IPCA, a partir da citação (Id. 34546400).

Debruço-me sobre os autos com a atenção que a matéria reclama, e desde logo adianto que, com a devida vênia ao ilustre Juízo de Origem, cuja capacidade técnica e dedicação são inquestionáveis, entendo que a sentença recorrida merece ser cassada, não por discordância quanto ao mérito propriamente dito, mas por vício processual que contamina a regularidade do provimento jurisdicional, qual seja, o cerceamento do direito de defesa do apelante.

Conforme se extrai dos autos, o condomínio apelante, em sua contestação, suscitou expressamente a necessidade de produção de prova testemunhal para demonstrar o alegado DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL por parte da empresa apelada. Mais especificamente, o apelante sustentou que a prestadora de serviços deixou de apresentar documentação essencial, incluindo comprovantes de regularidade trabalhista, previdenciária e fiscal dos funcionários alocados nas dependências do condomínio, bem como deixou de proceder à correta retenção de tributos, conforme exigido pela legislação e pelo próprio contrato firmado entre as partes.

Não se trata, portanto, de mera alegação genérica ou protelatória. O apelante indicou, de forma clara e objetiva, que pretendia comprovar, por meio de prova oral, que a apelada vinha descumprindo obrigações contratuais essenciais, o que, em tese, poderia configurar a exceção do contrato não cumprido, prevista no artigo 476 do Código Civil, segundo o qual nos contratos bilaterais, nenhum dos contratantes, antes de cumprida a sua obrigação, pode exigir o implemento da do outro.

Cito:

“Art. 476. Nos contratos bilaterais, nenhum dos contratantes, antes de cumprida a sua obrigação, pode exigir o implemento da do outro.”

A exceção do contrato não cumprido, como é cediço, constitui mecanismo de defesa legítimo e amplamente reconhecido pela jurisprudência pátria. Trata-se de instituto que visa preservar o equilíbrio contratual, impedindo que uma parte exija o cumprimento da obrigação da outra quando ela própria não adimpliu a sua. Para que tal exceção seja acolhida,
é imprescindível a demonstração robusta e inequívoca do inadimplemento da parte contrária, o que, no caso concreto, demandaria a produção de prova adequada
.

O Juízo de Origem, contudo, entendeu que a matéria era eminentemente documental e contratual, razão pela qual determinou o julgamento antecipado da lide, com fundamento no artigo 355, inciso I, do Código de Processo Civil.

“Art. 355. O juiz julgará antecipadamente o pedido, proferindo sentença com resolução de mérito, quando:

I - não houver necessidade de produção de outras provas;”

Ao assim proceder, revogou a decisão anterior que havia determinado a produção de prova oral e indeferiu o pedido de prova emprestada formulado pelo apelante, sob o argumento de que o processo indicado não possuía identidade de partes nem objeto processual idêntico aos presentes autos.

Com o devido respeito, entendo que a decisão de julgar antecipadamente a lide, no caso concreto, configurou cerceamento de defesa, violando os princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa, consagrados no artigo 5º, XXXV, da Constituição Federal, bem como os artigos 369 e 371 do Código de Processo Civil, que asseguram às partes o direito de empregar todos os meios legais e moralmente legítimos para provar a verdade dos fatos em que se funda a ação ou a defesa.

“Art. 5º Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes:

(...)

XXXV - a lei não excluirá da apreciação do Poder Judiciário lesão ou ameaça a direito;”

“Art. 369. As partes têm o direito de empregar todos os meios legais, bem como os moralmente legítimos, ainda que não especificados neste Código, para provar a verdade dos fatos em que se funda o pedido ou a defesa e influir eficazmente na convicção do juiz.”

“Art. 371. O juiz apreciará a prova constante dos autos, independentemente do sujeito que a tiver promovido, e indicará na decisão as razões da formação de seu convencimento.”

É certo que o julgamento antecipado da lide constitui faculdade do magistrado quando a questão de mérito for unicamente de direito ou, sendo de direito e de fato, não houver necessidade de produção de outras provas. Todavia, tal faculdade
não pode ser exercida de forma a suprimir o direito da parte de produzir prova pertinente e relevante para o deslinde da controvérsia
. O juiz deve analisar, com cautela, se as provas já constantes dos autos são suficientes para formar seu convencimento ou se, ao contrário, a produção de outras provas se mostra necessária para a justa solução do litígio.

No caso em exame, a controvérsia não se resume à mera interpretação de cláusulas contratuais.
O apelante alegou, de forma específica, que a apelada descumpriu obrigações contratuais essenciais, o que, se comprovado, poderia justificar a rescisão imediata do contrato, afastando a necessidade de observância do aviso prévio
. Trata-se, portanto, de questão eminentemente fática, que demanda a produção de prova adequada para sua elucidação.

A prova testemunhal, no caso concreto, reveste-se de especial importância, pois pode esclarecer circunstâncias relevantes acerca do cumprimento ou descumprimento das obrigações contratuais por parte da apelada. Testemunhas que acompanharam a execução do contrato, que tiveram acesso aos documentos exigidos ou que constataram a ausência de sua apresentação, poderiam fornecer elementos probatórios essenciais para a formação do convencimento do julgador acerca da existência ou não do alegado inadimplemento.

O Superior Tribunal de Justiça já pacificou o seu entendimento sobre esse assunto, vejamos:

“AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PROVA PERICIAL. INDEFERIMENTO. CERCEAMENTO DE DEFESA. OCORRÊNCIA. MATÉRIA DE NATUREZA FÁTICA, E NÃO APENAS DE DIREITO. NECESSIDADE DE PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL. RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM. PROVIMENTO DO RECURSO ESPECIAL. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1.
O Superior Tribunal de Justiça entende que não configura cerceamento de defesa o julgamento antecipado da lide quando o Tribunal de origem entender substancialmente instruído o feito, declarando a prescindibilidade de produção de prova pericial, por se tratar de matéria eminentemente de direito ou de fato já provado documentalmente; todavia, essa situação não se evidencia nos presentes autos
. 2.
A matéria posta em exame possui natureza fática, e não meramente de direito, sendo o seu desate exigente de produção de provas, em especial a prova pericial, requerida desde a inicial, sob pena de caracterização de cerceamento de defesa. Precedente
s. 3. Agravo interno a que se nega provimento.” (STJ - AgInt nos EDcl no REsp: 1803933 SP 2019/0075547-6, Relator.: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 06/02/2020, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 17/02/2020) (destaquei)

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. VIOLAÇÃO DOS ARTS. 489, § 1º, E 1.022, II, DO CPC. NÃO OCORRÊNCIA. REALIZAÇÃO DE PROVA TESTEMUNHAL. CERCEAMENTO DE DEFESA. CONFIGURAÇÃO. IMPROCEDÊNCIA DA LIDE POR FALTA DE PROVAS. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. Não há ofensa aos arts. 489 e 1.022 do CPC quando o tribunal de origem decide, de modo claro, objetivo e fundamentado, as questões essenciais ao deslinde da controvérsia, embora sem acolher a tese do insurgente. 2.
Caracteriza cerceamento de defesa o indeferimento da produção das provas requeridas pela parte se há o julgamento de improcedência da lide por falta de provas
. 3. Agravo interno desprovido.” (STJ - AgInt no AREsp: 2465749 GO 2023/0348327-8, Relator.: Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, Data de Julgamento: 13/05/2024, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 15/05/2024) (destaquei)

Aliás, outro não é o entendimento deste e. Tribunal de Justiça tem decidido em casos análogos, “
in verbis
”:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO ––– SUPRESSÃO DA FASE SANEADORA E INSTRUTÓRIA – SENTENÇA PROFERIDA – JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE – INVIABILIDADE – SENTENÇA ANULADA – RECURSO PROVIDO.
Configura cerceamento de defesa o julgamento antecipado da lide no sentido da improcedência do pedido, com fundamento na falta de prova do direito alegado, sem que a parte tenha tido oportunidade de produzir prova
.” (TJ-MT 10165216720188110041 MT, Relator.: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Data de Julgamento: 25/10/2022, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 31/10/2022) (destaquei)

“E M E N T A RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE – IMPROCEDÊNCIA POR AUSÊNCIA DE PROVAS – PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA POR CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO – SENTENÇA ANULADA – RECURSO PROVIDO.
Caracteriza-se cerceamento de defesa o julgamento antecipado da lide quando a prova dos autos não é suficiente à solução do conflito, máxime se o pedido da ação é julgado improcedente por falta de provas
.” (TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 1002107-97.2019 .8.11.0051, Relator.: Des (a). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Data de Julgamento: 13/03/2024, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 20/03/2024) (destaquei)

“Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CERCEAMENTO DE DEFESA. JULGAMENTO ANTECIPADO DO MÉRITO. INDEFERIMENTO DE PROVA PERICIAL E TESTEMUNHAL. ART. 373, II, CPC/2015. SENTENÇA ANULADA. RETORNO DOS AUTOS PARA DILAÇÃO PROBATÓRIA. RECURSO PROVIDO. I. Caso em exame 1. Trata-se de Apelação Cível, na qual a parte recorrente alega cerceamento de defesa em razão do julgamento antecipado do mérito sem a devida produção de prova pericial e testemunhal solicitada para comprovar fatos relevantes à matéria. II. Questão em discussão 2. A questão central consiste em verificar se o julgamento antecipado da lide, sem a devida produção das provas requeridas pela parte recorrente, configura cerceamento de defesa. III. Razões de decidir 3.
O artigo 373, II, do Código de Processo Civil de 2015, assegura a incumbência das partes em provar os fatos que alegam. No presente caso, a prova pericial e testemunhal especificamente requerida pela recorrente era essencial para o deslinde da controvérsia, pois se tratava de matéria de fato.
4.
O indeferimento dessas provas e o julgamento antecipado sem sua devida apreciação violam o direito à ampla defesa e ao devido processo legal, configurando, portanto, cerceamento de defesa. Precedentes do Tribunal de Justiça do Mato Grosso indicam a necessidade de anulação da sentença em casos semelhantes
. IV. Dispositivo e tese 5. Sentença anulada. Retorno dos autos ao Juízo de origem para produção de provas pericial e testemunhal, bem como designação de audiência de instrução e julgamento. Tese de julgamento: "A ausência de produção de provas pericial e testemunhal essenciais ao deslinde do feito, requerida oportunamente pela parte, configura cerceamento de defesa, devendo a sentença ser anulada para regular instrução probatória." Dispositivos relevantes citados: · CF/1988, art. 5º, LIV e LV; · CPC/2015, art. 373, II, 355. Jurisprudência relevante citada: · TJMT, N. U 0001945-77.2018.8.11 .0044; · TJMT, N.U 1000770-31.2018.8.11.0044.” (TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 00123749220198110004, Relator.: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Data de Julgamento: 04/09/2024, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 12/09/2024) (destaquei)

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – REQUERIMENTO DE EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO AO INDEA/MT E OITIVA TESTEMUNHAL EM AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO – JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE QUE OBSTOU A ABERTURA DA FASE INSTRUTÓRIA – NECESSIDADE DE MELHOR INSTRUÇÃO DOS AUTOS – CERCEAMENTO DE DEFESA CARACTERIZADO – ANULAÇÃO DA SENTENÇA POR AUSÊNCIA DE CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA – ART. 5º, LV, DA CF/88 – PRINCÍPIO DA VERDADE REAL – INTELIGÊNCIA DO ART. 370 DO CPC – SENTENÇA CASSADA – RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM – CONFORMIDADE COM O PARECER MINISTERIAL – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
A não realização da fase de instrução, quando requerida por uma das partes litigantes, enseja nulidade da sentença por cerceamento de defesa. O julgamento antecipado da lide somente é possível quando a questão versada for apenas de direito ou, sendo de direito e de fato, não houver necessidade de dilação probatória, conforme reza o art. 355, I, do CPC. Deve ser reconhecido o cerceamento de defesa, ante a não existência de oportunidade para produção de provas, devidamente requerida e necessária ao seguro deslinde da demanda. O desrespeito ao procedimento necessário para o regular trâmite dos autos acarreta atropelo de normas processuais e de princípios constitucionais, como o insculpido no artigo 5º, LV: “aos litigantes, em processo judicial ou administrativo, e aos acusados em geral são assegurados o contraditório e ampla defesa, com os meios e recursos a ela inerentes” . Não considerando suficientes as provas, havendo a possibilidade, o juiz deve determinar, de ofício, a realização das necessárias, em prestígio ao Princípio da Verdade Real, previsto no artigo 370 do CPC
.” (TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10296188620208110002, Relator.: DIRCEU DOS SANTOS, Data de Julgamento: 10/12/2025, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 13/12/2025) (destaquei)

No caso dos autos,
o apelante não teve a oportunidade de produzir a prova testemunhal que entendia necessária para demonstrar o descumprimento contratual por parte da apelada
. A sentença foi proferida com base exclusivamente nos documentos juntados aos autos, sem que fosse oportunizada a produção de prova oral, que poderia trazer elementos novos e relevantes para a solução da controvérsia.

É importante ressaltar que o magistrado de primeiro grau fundamentou sua decisão de julgar antecipadamente a lide no argumento de que a controvérsia se cingia à análise da validade da rescisão contratual unilateral sem observância do prazo de aviso prévio previsto na cláusula sexta do contrato firmado entre as partes, questão que, segundo o juízo, prescindiria de prova oral por envolver exclusivamente a interpretação de cláusulas contratuais escritas e documentos já acostados aos autos.

Ocorre que, com a devida vênia, tal fundamentação não se sustenta diante das alegações específicas formuladas pelo apelante em sua defesa. O condomínio não se limitou a questionar a interpretação das cláusulas contratuais. Ele alegou, de forma expressa e fundamentada, que a apelada descumpriu obrigações contratuais essenciais, o que, em tese, poderia justificar a rescisão imediata do contrato, sem a necessidade de observância do aviso prévio.

A exceção do contrato não cumprido, invocada pelo apelante, constitui matéria de defesa que, se acolhida, tem o condão de afastar a pretensão da autora. Para que tal exceção seja adequadamente apreciada, é imprescindível que o julgador tenha acesso a todos os elementos probatórios necessários para formar seu convencimento acerca da existência ou não do alegado inadimplemento. A prova documental, por si só, pode não ser suficiente para esclarecer todas as circunstâncias relevantes, especialmente quando se trata de verificar o cumprimento de obrigações de fazer, como a apresentação de documentos, a regularidade de procedimentos trabalhistas e previdenciários, entre outros aspectos que podem ser adequadamente elucidados por meio de prova testemunhal.

Ademais, é importante destacar que o princípio da verdade real, que orienta o processo civil brasileiro,

impõe ao julgador o dever de buscar a verdade dos fatos, não se contentando com a verdade formal ou aparente.

Ressalto, ainda, que o cerceamento de defesa não se configura apenas quando a parte é impedida de produzir qualquer prova, mas também quando lhe é negada a oportunidade de produzir prova pertinente e relevante para o deslinde da controvérsia. No caso dos autos, a prova testemunhal requerida pelo apelante não pode ser considerada impertinente ou irrelevante, pois tem relação direta com a matéria controvertida e pode trazer elementos essenciais para a formação do convencimento do julgador.

Por fim, destaco que a anulação da sentença não implica juízo de valor acerca do mérito da controvérsia. Não estou afirmando que o apelante tem razão em suas alegações ou que a apelada descumpriu suas obrigações contratuais. O que estou afirmando é que o apelante tem o direito de produzir prova para demonstrar suas alegações, e que tal direito lhe foi indevidamente negado pelo julgamento antecipado da lide.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação e, no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO
para cassar a sentença recorrida, determinando o retorno dos autos à origem para a regular instrução do feito, com a produção de prova testemunhal, conforme requerido pelo apelante, e de todas as demais provas que as partes entenderem necessárias, observando-se o devido processo legal, o contraditório e a ampla defesa, devendo o Juízo de Origem, após a regular instrução, proferir nova sentença.

Sem condenação em honorários advocatícios nesta fase recursal, ante a natureza da decisão.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/03/2026